Tribunal: TJDFT
Processo: 0712519-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712519-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER ANTUNES RODRIGUES JUNIOR AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO SOARES DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WALTER ANTUNES RODRIGUES JUNIOR contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0719581-92.2017.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de SAUBER CERVEJARIA LTDA., devedora originária, e dos sócios incluídos por ocasião da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, LUIZ CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO e RODRIGO DANTAS PIERUCCETTI, rejeitou a alegação de fraude à execução formulada pelo Credor, ora Agravante. Preparo regular (Num. 25207311). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Registre-se que a singela menção a “recurso de agravo com efeito suspensivo” (Num. 25207331 - Pág. 14) não autoriza a apreciação do pedido em antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que não foi desenvolvida qualquer argumentação nas razões recursais quanto aos requisitos legais para tanto. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados e os terceiros interessados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 30 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador